Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena. Antecedentes. Fração. Tráfico privilegiado. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação do réu por tráfico de drogas; (ii) a fração de aumento decorrente do exame desfavorável dos antecedentes e (iii) se os maus antecedentes impedem seja reconhecido o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante – o réu foi preso logo após ser visto pelos policiais trocando objetos com usuário em local conhecido por intenso tráfico de drogas e, abordado o usuário, foi encontrada com ele porção de maconha, que disse ter adquirido do réu, com quem encontradas outras porções da droga -, confirmadas pela confissão do réu, dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita.
4. Ainda que não tenha sido apresentado arquivo com a gravação da diligência, se as provas -- confissão do réu e depoimentos do usuário e dos policiais -- são suficientes para demonstrar o tráfico, deve ser mantida a condenação.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. Ainda que tenha maus antecedentes, se não há indícios de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, sobretudo se pequena a quantidade de droga apreendida – 1,77 gramas de maconha.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.
Jurisprudências relevantes citadas: (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma); (Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal.